Tribunal: TJDFT
Processo: 0728263-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728263-26.2023.8.07.0001 RECORRENTE: NARA ANDREA FERREIRA MARRA RECORRIDOS: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., CARTÃO BRB S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMOS PESSOAIS. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. OPERAÇÕES DE CRÉDITO COM DESCONTO EM CONTA CORRENTE E FOLHA DE PAGAMENTO. LIBERDADE DE CONTRATAR. PACTA SUNT SERVANDA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.085 DO STJ. COBRANÇA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se os empréstimos consignados não ultrapassam o limite previsto no art. 116 da Lei Complementar Distrital n. 840/2011, com a alteração promovida pela Lei Complementar Distrital de n. 1.015, de 5 de setembro de 2022, conclui-se pela higidez dos respectivos descontos em folha de pagamento. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp 1.863.973/SP, REsp 1.877.113/SP e REsp 1.872.441/SP, Tema 1.085, firmou a seguinte Tese Repetitiva: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. 3. Diante da imperatividade da decisão externada no precedente qualificado (Tema 1.085), nos termos do art. 927, III, do CPC, são lícitos os descontos incidentes sobre a conta corrente da parte apelante, decorrente de mútuo regularmente contratado com a instituição bancária. 4. Inaplicável as diretrizes da Lei 14.181/21, ante a exigência de ação própria com observância de seus ditames procedimentais, e o fato de que autora/apelante não deduz pedido de repactuação das dívidas, limitando-se a pleitear a limitação dos descontos. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega negativa de vigência aos artigos 6o, incisos III, IV, V, VIII, XI e XII, 46, 51, inciso IV, e 54-A, todos do Código de Defesa do Consumidor, 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, bem como 113, 187, 317, 421, 422 e 478, todos do Código Civil, asseverando que devem ser limitados os descontos na conta corrente em 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos como forma de garantir a dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial. Afirma que devem ser reconhecidos os danos morais, diante do desconto realizado, o que teria afetado a sua subsistência. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior e de Tribunais Estaduais, a fim de demonstrá-lo. Requer a fixação dos honorários advocatícios entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor da causa, conforme o artigo 85, § 2o, do CPC. II – O recurso não deve ser admitido, pois não consta nos autos procuração da recorrente outorgando poderes ao advogado subscritor do apelo. Com efeito, ao ser intimada para suprir falha na representação processual (ID 64926402), a recorrente deixou transcorrer in albis o prazo concedido (ID 65345585), atraindo, assim, o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: “Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". Ademais, “Não se conhece de recurso interposto por advogado sem procuração nos autos encaminhados ao STJ” (AgInt no AREsp 1.889.693/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 18/8/2022). No mesmo sentido: (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.433.779/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). Ainda que fosse possível ultrapassar referido óbice, o apelo não deveria transitar em relação à alegada infringência aos artigos 6o, incisos III, IV, V, VIII, XI e XII, 46, 51, inciso IV, e 54-A, todos do CDC, 833, inciso IV, do CPC, bem como 113, 187, 317,421, 422 e 478, todos do CC, uma vez que deixou a recorrente de combater um dos fundamentos do acórdão recorrido, no sentido de que “os consignados não ultrapassam o limite previstos no art. 116 da Lei Complementar Distrital n. 840/2011, com a alteração promovida pela Lei Complementar Distrital de n. 1.015, de 5 de setembro de 2022, conforme ressaltado na sentença. No que se refere aos descontos de empréstimos em sua conta corrente é evidente a licitude” (ID 62366708). Assim, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do acórdão impugnado, impõe o desprovimento do apelo. Incidência da Súmula 283 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.604.539/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024). Demais disso, “Verifica-se que o Tribunal de origem, para decidir a controvérsia, também interpretou a legislação local (...), o que torna inviável o recurso especial, em razão da incidência, por analogia, da Súmula 280 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.620.144/PE, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). Igualmente o apelo não poderia prosseguir quanto à arguida divergência interpretativa, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “a divergência exige a comprovação por meio do cotejo analítico entre os acórdãos, que demonstre a adequada identidade ou similitude suficiente das situações fáticas e jurídicas que obtiveram conclusões diversas, de forma clara e precisa, apontando de forma inequívoca as circunstâncias que demonstram a divergência no ponto guerreado, nos termos do art. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do RISTJ, não servindo o recurso ao mero rejulgamento” (AgInt nos EAREsp n. 1.781.428/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024). Por fim, quanto ao pedido de fixação dos honorários advocatícios entre 10% e 20% do valor da causa, conforme o artigo 85, § 2o, do CPC, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027